Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. ATRIBUTOS DA OBRIGAÇÃO. ORDEM DE EMENDA PARA CONVERSÃO AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora inexista óbice legal à utilização de assinaturas eletrônicas com certificação privada para a deflagração de ação de execução, porquanto o certificado digital ICP-Brasil não é requisito para reconhecimento do título executivo extrajudicial, a obrigação que demanda dilação probatória não pode ser cobrada em execução, devendo a cobrança ser feita em ação de conhecimento. Por isso, mantém-se o indeferimento da inicial.
2. Apelação conhecida e não provida.